Tribunal: TJES
Processo: 5004977-82.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004977-82.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI

REQUERIDO: Câmara Municipal de Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5004977-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI

Advogado do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
L
EI

N
º
4.165/2017
DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/
ES
.

INSTITUIÇÃO DE
T
RANSPORTE
H
IDROVIÁRIO
E CRIAÇÃO DE NOVAS ROTAS MARÍTIMAS
.

INICIATIVA PARLAMENTAR.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Caso em que o Ato Normativo Municipal de iniciativa parlamentar instituiu o transporte hidroviário no Município de Guarapari, impondo a criação de novas rotas marítimas, o que caracteriza inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que, segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, aplicável simetricamente aos municípios, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
“organização administrativa e pessoa
l
da administração do Poder Executivo
.

2. Incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que interfere na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, acarretando aumento de despesas.

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da a Lei Municipal nº 4.165/2017, do Município de Guarapari/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5004977-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE GUARAPARI

Advogado do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPARI
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI
, com pedido de liminar, objetivando a concessão de medida cautelar, consistente na suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 4.165/2017, que dispõe sobre o Transporte Hidroviário no Município de Guarapari.

Diante disso, postula, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia da Lei nº 4.165/2017, do Município de Guarapari, e, ao final, seja julgado procedente o presente pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal ora guerreada, com efeitos
ex tunc
.

Devidamente intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a Câmara Municipal de Guarapari quedou-se inerte, consoante certidão acostada no Id. 3028926.

O D. Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira emitiu Parecer no Id. 3036792,
manifestando-se pelo indeferimento do pedido liminar
,
ante a ausência do preenchimento do requisito do
periculum in mora
.

A medida antecipatória de urgência foi indeferida, por
unanimidade
, pelo órgão plenário deste Eg. Tribunal (I
d.
3415292)
.

Não houve apresentação de informações complementares.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou o Parecer constante do Id. 4765064, opinando pela procedência do presente pedido.

Determinada a notificação da Câmara Municipal para prestar informações, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 5168818), no entanto, o Órgão Legislativo deixou transcorrer
in albis
o prazo (Id. 5784204).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 5861909), ratificando integralmente o Parecer acostado no Id. 4765064.

Cinge-se a controvérsia a aferir a constitucionalidade, ou não, da Lei Municipal nº 4.165/2017, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Guarapari/ES, cujo conteúdo versa sobre a instituição do transporte hidroviário no âmbito do Município de Guarapari.

Dito isto, passa-se ao exame do conteúdo do ato normativo colocado à discussão desta Corte plenária. A redação do ato normativo impugnado está assim disposta:

LEI Nº 4.165, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário APROVOU e EU PROMULGO a seguinte:

Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapari o transporte hidroviário.

Parágrafo Único - O transporte hidroviário que trata o caput do artigo primeiro da presente Lei, será, inicialmente realizado do Canal de Guarapari até a Parque Concha d’Ostra, e do Canal de Guarapari até o Parque Morro da Pescaria.

Art. 2º Fica autorizado somente embarcações autorizadas a fazer o transporte de pessoas às permissionárias do transporte Hidroviário no município de Guarapari.

Art. 3º Nos termos da lei, fica o Poder Executivo responsável para criação de novas Rotas no município de Guarapari através de Decreto.

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo realizar Licitação para exploração do Transporte Hidroviário no Município de Guarapari.

Art.5º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Guarapari/ES, 29 de novembro de 2017.

WENDEL SANT’ANA LIMA

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

Matéria: Projeto de Lei nº 040/2017

Autor: Vereador Gilmar Pinheiro

Ao que se verifica, a norma impugnada propõe a instituição de serviço público de transporte hidroviário no Município de Guarapari.

Diante de tal cenário, assevera o requerente que a matéria é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, repetido, por obrigatoriedade, no art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica de Guarapari.

À luz de tal panorama, insta salientar que é impositiva a disposição contida no art. 17, da Constituição Estadual, segundo a qual
“são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”
.

Por sua vez, o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, prevê que são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica de Guarapari, que dispõe ser de iniciativa privativa do Prefeito as Leis que dispõem sobre a organização administrativa do Poder Executivo, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração.

Destarte, a despeito de a pretensão da lei perpassar o objetivo de instituir o transporte hidroviário no Município de Guarapari e, assim, propiciar melhorias na prestação de importante serviço público, trata-se de inevitável invasão do Poder Legislativo em matéria cuja iniciativa para legislar é do Chefe do Executivo.

Sobre o tema, colhe-se do magistério do saudoso Hely Lopes Meirelles:

"[...] A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes no afeto aos interesses locais. A Câmara não administra o Município; estabelece apenas normas de administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre a execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; dita somente preceitos para a sua organização e direção. [...]" ("in" "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo, 12ª ed., 1999, p. 576/577).

Ainda discorrendo sobre a matéria, em obra mais recente, o festejado mestre assim leciona:

"[...] São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; o regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos suplementares e especiais. [...]". (in "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo, 2006, p. 607).

Na hipótese em comento, é inegável que a norma impugnada interfere diretamente na organização administrativa do Município de Guarapari ao impor ao Executivo Municipal a obrigação de criar novas rotas marítimas (art. 3º), exigindo, por consectário lógico, o dever de fiscalizar o transporte hidroviário nas rotas a serem criadas, o que implica, necessariamente, em uma reorganização e reestruturação do pessoal do órgão do Executivo incumbido de tal atribuição. Assim sendo, além da interferência direta no gerenciamento da atividade, a estrutura legal do diploma normativo importa em implicações financeiras e criação de despesas, sem a prévia dotação orçamentária, interferindo no funcionamento da Administração Pública Municipal, o que evidencia a inconstitucionalidade formal.

Com efeito, ao interferir na competência atribuída ao Chefe do Poder Executivo, relativa à organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, a Câmara Legislativa Municipal extrapolou sua competência legiferante, incorrendo em grave violação ao princípio fundamental da separação dos Poderes.

Diante de tais considerações, há que se reconhecer que o diploma normativo objurgado incorre em vício de inconstitucionalidade formal, porquanto invade a esfera de competência do Poder Executivo para gerenciar atividade relativa a transporte hidroviário, interferindo diretamente em questões concernentes à organização da estrutura da máquina administrativa municipal.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial esposado por este e. Sodalício:

“
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 4.646, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – AFRONTA AS PREVISÕES CONTIDAS NO ARTIGO 20, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NOS ARTIGOS 58, INCISOS I E IV, E 88, INCISO XX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INDÍCIO DE VÍCIOS FORMAL E MATERIAL – CONFIGURADO – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A Lei Municipal nº 4.646/2021, ao contrariar a disciplina estabelecida pela Lei Orgânica de Guarapari, supostamente viola a Constituição do Estado do Espírito Santo, sob o aspecto formal.

2. O reflexo direto da disciplina do artigo 88, XX, da LOM, é que a oficialização, alteração das normas do transporte público municipal, caracteriza-se como serviço público a ser prestado pelo Prefeito Municipal, através da organização administrativa, do orçamento e da estrutura do Poder Executivo, vinculando consequentemente a iniciativa de Projeto de Lei que verse sobre a matéria ao Alcaide, na forma do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no artigo 58, I e IV, da própria Lei Orgânica de Guarapari.

3. No mais, ao desrespeitar reserva de iniciativa legiferante e modificar regra de execução de determinado serviço público, contrariando nos artigos 58, I e IV, e 88, XX, da Lei Orgânica de Guarapari, o dispositivo impugnado, integrante de lei ordinária (hierarquicamente inferior à LOM), viola o comando estabelecido pelo artigo 20 da Constituição do Estado do Espírito Santo, pelo qual "o município reger-se-á por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição federal e os desta Constituição".

4. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente. (TJES – ADI 5002096-35.2022.8.08.0000, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgamento em 07/11/2022)”

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PREFEITO. AFRONTA PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MÉRITO. 1. Há evidências de que ocorreu usurpação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, pois, conforme estabelecem os incisos III e VI, do parágrafo único, do artigo 63, da Constituição Estadual, aplicável por simetria aos entes municipais e com previsão expressa no Art. 46, inc. III e IV da Lei Orgânica Municipal, cabe privativamente ao Chefe do Executivo municipal a iniciativa de lei que disponha sobre a “organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo” e “criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”. 2. A norma ao pretender dar publicidade à “relação atualizada de medicamentos disponíveis e indisponíveis da Rede de Saúde Pública Municipal”, estabeleceu regras específicas que, para serem cumpridas, poderão implicar em reorganização de pessoal e criação de atribuições a órgãos do Poder Executivo Municipal, além de prováveis custos à administração. 2. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI POR MAIORIA DE VOTOS. (TJ
ES – ADI 5008117-27.2022.8.08.0000; Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro; Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgamento em 17/8/2023).”

“
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – – LEI Nº 3.869/19 DO MUNICÍPIO DE LINHARES – VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX TUNC. 1. A Lei nº 3.869/19 do Município de Linhares, de iniciativa de vereador, estabeleceu a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação pela implantação dos equipamentos de segurança, o que viola o artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual. 2. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal, nos ditames do artigo 31, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica do Município. 3. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.864/19 do Município de Linhares, com efeitos ex tunc.(TJES – ADI 5008469-82.2022.8.08.0000; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2023).”

Diante do exposto, é evidente a inconstitucionalidade de natureza formal da lei municipal em referência, de iniciativa da Casa Legislativa do Município de Guarapari/ES, havendo inequívoca violação da separação dos poderes e, em mesmo grau, desrespeito ao pacto federativo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONFIRMO a medida liminar a seu tempo deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na demanda para declarar
INCONSTITUCIONAL
a Lei Municipal nº 4.165/2017, do Município de Guarapari/ES, com efeitos
ex tunc,
submetendo a presente manifestação à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente os fundamentos expostos pelas partes e pelos eminentes pares que me antecederam na votação, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.165/2017, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Guarapari-ES, cujo conteúdo versa sobre a instituição do transporte hidroviário no âmbito daquela municipalidade, mas acabou por interferir na estrutura administrativa dos órgãos do Poder Executivo, descortinando a inconstitucionalidade formal da norma objurgada.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Guarapari em face da Lei 4.165/2017, de iniciativa de parlamentar, que institui o serviço público municipal de transporte hidroviário.

O Ministério Público, em sede de parecer, opinou pela procedência do pleito e a consequente declaração de inconstitucionalidade da lei atacada (
Id 4765064
).

O eminente Relator, acolhendo o entendimento do ministerial, proferiu judicioso voto reconhecendo a incompatibilidade entre o Diploma Normativo municipal e a Constituição, o que conta com minha integral adesão.

Primeiramente, insta destacar que o tema serviço público municipal ou estadual não atrai o regramento de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme a atual redação do artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual, conferida pela Emenda Constitucional 30/2001.

Tal dispositivo foi objeto perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da ADI 2775 ajuizada pelo Governador do estado que alegou que a redação dada pela referida emenda acabava por reduzir as competências do Chefe do Poder Executivo em descompasso com o que versa a Constituição Federal, mais notadamente no artigo 61, §1º, II,
b
:

Art. 61.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;

A redação original do artigo 63, parágrafo único, III da Carta Estadual trazia os serviços públicos como matéria que atraía a regra da iniciativa reservada. Eis a sua redação primitiva:

III - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração;

Segundo o entendimento do Governador do estado, a mudança realizada pela emenda Constitucional 30/2001 restringiria suas competências em descompasso com o que prevê o artigo 61, §1º, II,
b
da Constituição Federal.

Ocorre que o Pretório Excelso firmou entendimento de que as limitações constantes no artigo 61, §1º, II,
b
da Carta da República são relativas aos Territórios Federais, conforme parte final do referido dispositivo. Por essa razão, na esteira do voto de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgou o STF improcedente o pedido formulado na ADI 2755, mantendo, por consequência, incólume o teor do artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual com redação dada pela Emenda Constitucional 30/2001.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2001. ALTERAÇÃO DO INC. III DO ART. 63 DA CONSTITUIÇÃO CAPIXABA
. EMENDA QUE REDUZIRIA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR PARA PROPOSITURA DE LEI. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2°, 61, § 1º, INC. II, AL. B, E 84, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA.

1. O art. 84, inc. VI, da Constituição da República, nos termos transcritos pelo Autor, não pode ser adotado como parâmetro de controle de constitucionalidade por ter sido revogado antes do ajuizamento da ação. Ação não conhecida nessa parte. Precedentes.

2. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, alínea b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais. Precedentes.

3. A Emenda Constitucional capixaba n. 30/2001 não importou em descumprimento do princípio da separação entre os poderes porque a competência do Governador do Estado foi mantida no ordenamento jurídico, tanto por normas contidas na Constituição da República quanto por normas da Constituição Estadual.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Nesse sentido, o simples fato de versar sobre serviço público não macula a constitucionalidade da lei em análise. No entanto, como bem destacado pelo parecer ministerial e acolhido pelo voto condutor, o Diploma Normativo local afetaria de maneira considerável a estruturação das secretarias e órgãos do Poder Executivo que, por sua vez, teriam de ser reorganizados em vista de dar concretude ao empreendimento de fôlego previsto pela lei.

Conforme o artigo 63, parágrafo único, VI da Constituição Estadual, a estruturação dos órgãos do Poder Executivo é matéria cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo:

Art. 63.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

VI -
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Nesse sentido, entendo pela inconstitucionalidade da lei atacada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.165/2017 do município de Guarapari.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado.

Sessão: 07/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Acompanho o E. Desembargador Relator para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.165/2017.